Tribunal: TJDFT
Processo: 0001744-73.2019.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DEFESA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RÉU. CONFISSÃO. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PROVAS. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA.
1 - No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (súmula 523 do STF)
2 - Descabe absolver se a confissão do réu aliada as provas - testemunhal e pericial - não deixam dúvidas de que ele portava arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, sem autorização legal.
3 - O crime do art. 16 da L. 10.826/03, porque de ação múltipla, se consuma com a prática de um dos seus núcleos. E por ser de perigo abstrato, prescinde de resultado naturalístico ou de comprovação de dolo específico, basta que o réu porte a arma de fogo, ainda que pertença a outra pessoa.
4 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja utilizada como maus antecedentes penais e outra como reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
5 - É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime.
6 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente.
7 - Apelação não provida.